Tribunal: TCU
Processo: 010.478/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1903/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 010.478/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apenso: Processo 026.353/2020-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão: Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) e Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dsei) Altamira, Alto Rio Solimões, Kaiapó do Pará, Mato Grosso do Sul, Médio Rio Solimões e Afluentes, Vale do Rio Javari, Xavante e Yanomami 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. nos termos do art. 8o da Resolução TCU 315/2020, fazer constar, na ata da presente sessão, comunicação do relator ao colegiado no sentido de determinar a Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde) que, quando oportuno, com fulcro no art. 238 do RITCU, realize Levantamento com a finalidade de avaliar a viabilidade da realização de auditoria acerca da atuação da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) e dos Distritos Sanitários Indígenas (Dsei) indicados nesta representação, com vistas a reduzir a taxa de mortalidade infantil indígena no país; 1.7.2. informar ao Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin, do MP/TCU, acerca da presente decisão; e 1.7.3. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do RITCU.